Tribunal: TJDFT
Processo: 0751775-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Divórcio. Decretação liminar. Indeferimento. Citação prévia. Necessidade.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para decretação de divórcio.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de decretação liminar do divórcio.
III. Razões de decidir
3. A ação de divórcio objetiva um provimento jurisdicional constitutivo que dissolve o casamento, retira os cônjuges do estado de casados e os insere no estado de divorciados, cujo status não pode ser modificado tão somente diante da manifestação de apenas um deles, pois a medida implicaria necessariamente na mudança do estado civil do outro.
4. Ainda que o divórcio possa ser concebido como direito potestativo dos cônjuges, a natureza constitutiva negativa da sentença que o declara não comporta a antecipação dos efeitos da tutela, como também é incabível o deferimento liminar da tutela de evidência, pois se faz necessária a citação da parte demandada como corolário do devido processo legal.
IV. Dispositivo e tese
5. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: A decretação liminar do divórcio, com base na manifestação unilateral de um dos cônjuges, não é possível sem a prévia citação e manifestação do cônjuge demandado, em respeito ao devido processo legal.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, § 3o; 311, IV; 695; CF, art. 226, § 6o.